Tribunal: TJBA
Processo: 8011638-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011638-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

Advogado(s)
:
ANA PAULA BATISTA POLI, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO

AGRAVADO: NELSON DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE RESPOSTA E RETRATAÇÃO. IMPRENSA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. INTERESSE PROCESSUAL PRESERVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de decadência do direito de retratação pública e de ausência de interesse processual em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de retratação pública previsto na Lei nº 13.188/2015; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual por falta de notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência do direito de retratação pública é reconhecida porque o agravado não comprovou o envio de correspondência com aviso de recebimento ao veículo de comunicação no prazo de 60 dias, conforme exigido pelo art. 3º da Lei nº 13.188/2015.

4. A ausência de pedido prévio inviabiliza o direito de retratação com base na legislação específica, extinguindo-o de forma peremptória, mas não afeta o direito à reparação por danos morais e materiais.

5. A preliminar de ausência de interesse processual não merece acolhida, pois a ausência de notificação prévia não impede o acesso à jurisdição para pleitear a reparação de danos, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988).

6. O pedido de retratação integra o pedido de reparação integral dos danos morais e à imagem, podendo ser analisado dentro da ação indenizatória, independentemente do rito da Lei nº 13.188/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
provido parcialmente
, reformando a decisão agravada para
acolher a preliminar de decadência
quanto ao
pedido de retratação (Lei 13.188/2015)
, julgando-o
extinto com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Mantida a decisão
no que se refere à rejeição da preliminar de falta de interesse processual, determinando-se o
prosseguimento do processo originário quanto aos demais pedidos
, especialmente os de
indenização por danos morais e lucros cessantes
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011638-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
e como apelada
NELSON DE OLIVEIRA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.